Tribunal: STF
Processo: ARE 1244038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.108/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL – ARE 1.285.177-RG - REL. MIN. PRESIDENTE. ACOLHIMENTO.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.285.177-RG (REL. MIN. PRESIDENTE, Tema 1.108), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito as decisões e acórdãos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferidos nestes autos e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde o julgamento do TEMA 1.108 da repercussão geral.